Tribunal: TJPA
Processo: 0059983-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059983-45.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI AO LEGISLATIVO PARA CRIAÇÃO DE CARGOS DE MÉDICO E ODONTÓLOGOS. CERTAMES REALIZADOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0059983-45.2014.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 14447202)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará opôs embargos de declaração em face do v. acórdão desta 2ª Turma de Direito Público que conheceu e deu provimento ao apelo estadual para reformar a sentença julgando totalmente improcedente a pretensão autoral.

O embargante após tecer considerações discordando da conclusão deste Colegiado, em brevíssima síntese, alegou que o julgado se apresenta contraditório e omisso tendo violado o disposto no art. 37, II, IX e XXI da CF/88.

Segundo o embargante há contradição porque o julgado não considerou a omissão administrativa e, em razão da realização de concursos públicos entre os anos de 2004 e 2014 considerou apresentavam uma opção ao ente público para se organizar de forma descentralizada. Ademais, a contradição está evidenciada ao reconhecer que houve preenchimento de cargos na administração indireta quando a ação era em relação a administração direta.

Quanto a omissão aduziu que o julgado não discorreu sobre o quantitativo de profissionais da gestão direta à saúde da Secretaria Estadual de Saúde.

Conclusivamente, requereu o provimento dos embargos de declaração para reconhecer os vícios apontados e a violação das regras constitucionais.

O embargado apresentou contrarrazões sustentando ausência dos vícios e impossibilidade de atribuição de efeito infringente ao julgado pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado tomou a seguinte ementa:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI AO LEGISLATIVO PARA CRIAÇÃO DE CARGOS DE MÉDICO E ODONTÓLOGOS. CERTAMES REALIZADOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

É cediço que o Conselho Estadual de Saúde têm dentre suas atribuições propor
políticas, programas e projetos integrados de saúde e saneamento, adequados às necessidades da população conforme art. 265, VI alínea “a” da CE.

2.

Devo acrescentar que o legislador ordinário, regulamentando a supracitada disposição da nossa Constituição Estadual por intermédio do art. 16 da Lei Estadual nº 7.264/2009 elencou um extenso rol de competências eminentemente deliberativas para o CES.

3.

Contudo, é preciso cautela para não desnaturar a essência do referido ato deliberativo, evidentemente desprovido de imperatividade – não por outra razão é chamado de recomendação – incapaz de vincular concretamente a atuação do Poder Executivo, sobretudo no concernente ao estabelecimento de políticas públicas.

4.

No caso sob exame o autor se valendo da Resolução nº 048/2013 do CES, precisamente naquilo que recomendava uma política de estado para “suprir a carência de profissionais de saúde para atender adequadamente a população” e “criação de um projeto de carreira dos profissionais de saúde do Sistema Público”

ajuizou a presente ACP visando compelir o Estado a criar cargos efetivos de médico e odontólogo em todas as unidades regionais de saúde, assim como realizar concurso público para preenchimento desses cargos, e ainda, compelir o ente público a regulamentar a careira dos profissionais da saúde estabelecendo padrões remuneratórios compatíveis com a responsabilidade e complexidade das respectivas funções.

5.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de permitir, em situações emergenciais, implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.

6.

A moldura fática contida nestes autos não revela hipótese excepcional ou omissão estatal.

7.

Neste sentido houve concreta demonstração da realização de vários concursos públicos pela Administração
para órgãos da área finalística da saúde entre os anos de 2004 e 2014 foram eles: Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana – FHCGV (ano: 2004, C-77; ano: 2005, C-84, C-102); da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP (ano: 2005, C-83; ano: 2007, C-121); da autarquia Hospital Ophir Loyola – HOL; e da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará – HEMOPA (ano: 2004, C-76; ano: 2005, C-85; ano: 2007, C-124).

8.

Os dados informados pelo apelante indicam uma atuação positiva da Administração para preenchimento de cargos públicos eventualmente vagos na área da saúde pública não permitindo concluir pela existência de omissão estatal ou de situação excepcional a permitir intervenção direta do Poder Judiciário sobre políticas públicas.

9.

Não se deve perder de vista que as autarquias e fundações públicas integram a chamada administração indireta e representam o exercício de uma opção conferida pelo ordenamento jurídico ao ente estatal de organizar-se de forma descentralizada, exatamente para buscar atender satisfatoriamente a grande quantidade de serviços públicos demandados pela sociedade. Ainda que atuando de forma indireta Estado não deixa de prestar o serviço público (saúde).

10.

Desconsiderar essa atuação descentralizada na prestação do serviço de saúde pública, notadamente quanto ao provimento dos cargos públicos mediante a regular via de acesso – recrutamento de pessoal das autarquias e fundações públicas através de concurso público – significa indevida restrição na capacidade de auto-organizar do ente, verdadeira e chapada afronta ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da CF/88.

11.

O mesmo se diga em relação as OS’s e OSCIP’s cuja atuação em parceria com o Estado encontra amparo nos arts. 197 e 199, §1º da CF.

12.

Da mesma forma não cabe ao Poder Judiciário sob a justificativa de estar preenchendo uma lacuna estatal agir em substituição ao gestor público e determinar o encaminhamento de projeto de lei ao legislativo dispondo sobre a estruturação do PCCR dos profissionais da saúde pública, notadamente em razão dos impactos financeiros dessa medida sobre os quais o julgador não tem condições concretas de aferir muito menos indicar a correspondente fonte de custeio.

13.

Além disso, desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 141/2012 (art. 22) não há mais a restrição de recebimento de recursos do Sistema Único de Saúde pelos Estado e Municípios pela antiga condicionante prevista na Lei nº 8.142/1900 que versava exatamente sobre a

obrigatoriedade de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Remunerações (art. 4º, VI).

14.

Por fim, quanto ao pleito para prover os cargos vagos ofertados no Concurso Público C-153, realizado no ano de 2009, restou esvaziado pelo decurso temporal eis que esgotado o respectivo prazo de validade estando expirado, ademais não houve efetiva comprovação de preterição de candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas pela Administração, mas apenas situações pontuais de candidatos inseridos em cadastro de reserva cuja nomeação está situada no campo da conveniência e oportunidade.

15.

Apelo conhecido e provido, no sentido de reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Diversamente do alegado pelo embargante o acórdão hostilizado não deixou de atentar que a ação era em relação a administração direta,

a contradição está evidenciada ao reconhecer que houve preenchimento de cargos na administração indireta quando a ação era em relação a administração direta, tampouco houve omissão acerca deste quantitativo de profissionais.

Revisitando os termos do acórdão hostilizado é possível visualizar que após enumerar os certames realizados e os entes correspondentes houve clara indicação das razões pelas quais não se constatou a omissão do Estado e, assim, não era caso para interferência, sempre excepcional, do Poder Judiciário sobre política pública na forma e na extensão pretendidas pelo autor, senão vejamos:

“A moldura fática contida nestes autos não revela hipótese excepcional ou omissão estatal.

Neste sentido houve concreta demonstração da realização de vários concursos públicos pela Administração
para órgãos da área finalística da saúde entre os anos de 2004 e 2014 foram eles: Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana – FHCGV (ano: 2004, C-77; ano: 2005, C-84, C-102); da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP (ano: 2005, C-83; ano: 2007, C-121); da autarquia Hospital Ophir Loyola – HOL; e da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará – HEMOPA (ano: 2004, C-76; ano: 2005, C-85; ano: 2007, C-124).

É válido anotar que levando em consideração todos os certames informados pelo apelante temos o seguinte quantitativo geral de vagas ofertadas e servidores nomeados:

(...)

Esses números indicam uma atuação positiva da Administração para preenchimento de cargos públicos eventualmente vagos na área da saúde pública não permitindo concluir pela existência de omissão estatal ou de situação excepcional a permitir intervenção direta do Poder Judiciário sobre políticas públicas.

Em sentido contrário o apelado aduziu que muitos dos certames informados foram para fundações e autarquias públicas que não integram a gestão direta da Secretaria Estadual de Saúde – SESPA.

Não se deve perder de vista que tais entidades administrativas integram a chamada administração indireta e representam o exercício de uma opção conferida pelo ordenamento jurídico ao ente estatal de organizar-se de forma
descentralizada
, exatamente para buscar atender satisfatoriamente a grande quantidade de serviços públicos demandados pela sociedade. Ainda que atuando de forma indireta Estado não deixa de prestar o serviço público (saúde).”

Como visto, não houve omissão sobre ponto de apreciação obrigatória, tampouco contradição, visto que as proposições internas do julgado estão alinhadas com a sua conclusão.

O eventual inconformismo com o entendimento do Colegiado deve ser veiculado em recurso apropriado e direcionado às cortes de uniformização e não buscar a rediscussão da matéria pela estreita via dos aclaratórios.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023